Tribunal: STF
Processo: AI 465058
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Débitos da
Fazenda Pública. Decisões judiciais. Novo Precatório. Nova Citação.
Necessidade. 3. Decisão proferida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento